Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723918-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Estevão de Oliveira Neto (autor) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença iniciada em desfavor de Banco do Brasil S/A, processo n. 0711107-48.2021.8.07.0016, homologou o laudo pericial e declarou liquidada a sentença. A decisão de ID 37512474, de minha relatoria, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por meio do despacho de ID 38711354, as partes foram instadas a se manifestar sobre eventual preclusão da matéria relativa aos cálculos realizados e abatimento de valores não comprovados (Lei 8.088-90), em razão do julgamento do AGI no 0709705-43.2022.8.07.0000. Em resposta, o agravante afirmou que em referência aos descontos, tal assunto fora abarcado pela preclusão, porquanto apreciado no bojo do Acórdão n. 1438875, entretanto, remanesceria interesse quanto ao pedido principal, qual seja, sobre a homologação dos cálculos apresentados pelo demandante e não impugnados pelo Banco do Brasil (ID 38888324, pág. 3). É o relatório do necessário. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso em apreço não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da preclusão da matéria debatida. De acordo com a lei processual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, do CPC). Compulsando o sítio eletrônico de consulta processual, percebe-se que a matéria objeto do pedido principal do agravante se encontra preclusa, haja vista o julgamento do AGI no 0713471-41.2021.8.07.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, acórdão 1427423, nos termos da ementa a seguir transcrita: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA A AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDOS. I. Por força do princípio da persuasão racional, consiste em poder-dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de provas que entender pertinentes para o deslinde da controvérsia, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, a fim de contribuir para a formação do seu convencimento motivado. Goza, outrossim, de liberdade para apreciar o conjunto fático, probatório e de direito a que lhe é dirigido, conforme entendimento jurisprudencial incidente à hipótese. II. No caso em apreço, para se aferir o quantum devido, a título de crédito exequendo, é imprescindível a elaboração de cálculos complexos em razão dos índices remuneratórios sobre eles incidentes. Assim, a planilha de valores que a ora agravante apresentou em liquidação de sentença não possui o condão de torná-los incontroversos, cabendo ao magistrado determinar a produção de prova pericial contábil, caso entenda pertinente. III. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.” Ao esmiuçar os autos principais (processo n. 0711107-48.2021.8.07.0016), verifica-se que o Juízo de origem se posicionou pela necessidade da realização de prova pericial, visando a correta apuração do valor devido, destacando, inclusive, que houve discordância do executado quanto aos cálculos elaborados pelo demandante (ID 88977263, Pág. 1/2). Contra tal decisão, o recorrente interpôs o AGI 0713471-41.2021.8.07.0000 ao argumento de que os cálculos não foram minimamente impugnados pelo executado, de modo que não haveria necessidade de realização da dilação probatória ordenada pelo Juízo de primeiro grau. Ao final, formulou pedidos, dentre os quais a reforma da r. decisão singular para homologar os cálculos apresentados pelo demandante e não impugnados pelo demandado com a desnecessidade de dilação probatória, pleito este reprisado no presente recurso. No voto condutor do AGI no 0713471-41.2021.8.07.0000, o Eminente Relator Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, apreciou a alegada ausência de impugnação aos cálculos do exequente, vindo a emanar o seguinte entendimento: “(...) Isto posto, em que pese já ter sido apresentada planilha demonstrativa dos valores que a ora agravante entende devidos, na fase de liquidação da r. sentença, faculta-se ao magistrado o requerimento da produção de prova que entende pertinente, independente da manifestação da parte executada, ainda mais por se tratar de vultuosa quantia (mais de vinte milhões de reais acumulados por mais de década) sobre a qual enseja a elaboração de cálculos complexos para a aferição do quantum devido.” (ID 36525795, Pág. 4, autos AGI n. 0713471-41.2021.8.07.0000) Portanto, a matéria objeto do presente agravo relativa à pretensa homologação dos cálculos não impugnados pelo Banco recorrido, já foi discutida nos autos do AGI no 0713471-41.2021.8.07.0000. A rediscussão da matéria preclusa viola o princípio da segurança jurídica e a regra da imutabilidade das relações processuais, consoante dispõe os artigos 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil. Apenas a título ilustrativo, consigne-se o seguinte julgado desta e. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) (...) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021) grifou-se. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator